Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726833-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RITA RODRIGUES LIMA REQUERIDO: NICOLAS LIMA MEDEIROS D E S P A C H O Vistos e etc. Intime-se a requerente para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto a alegada prejudicialidade do presente pedido de efeito suspensivo (ID 50244055), uma vez que já recebidos os autos da apelação no segundo grau. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator